Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU DE FLAGRANTE ERRO DE JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio do qual o requerente busca a desconstituição de condenação penal transitada em julgado, alegando contrariedade à evidência dos autos, notadamente diante de supostas falhas no reconhecimento fotográfico e ausência de provas quanto à sua participação no crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para desconstituir a condenação penal com fundamento em erro judiciário, à luz do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de alegada contrariedade à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é instrumento de natureza excepcional e autônoma, destinada a corrigir erros judiciários manifestos, não se prestando ao reexame do mérito da condenação com base em teses ou argumentos já debatidos em sede recursal.
4. O artigo 621, I, do Código de Processo Penal exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária à evidência dos autos, o que não se verifica quando a condenação se sustenta em robusto conjunto probatório, como no caso dos autos.
5. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não encontra respaldo nos autos, uma vez que o procedimento observou as formalidades legais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal e foi corroborado por outros elementos de prova constantes da instrução criminal.
6. A tentativa de rediscutir a autoria e a tipificação penal configura indevido uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
7. Inexistem nos autos novas provas capazes de demonstrar a inocência do requerente ou de evidenciar erro manifesto na sentença, não sendo possível, assim, admitir a revisão com base em meras suposições ou insatisfações com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP, é medida excepcional e não pode ser utilizada como nova oportunidade recursal para rediscutir o mérito da condenação penal.
2. A condenação baseada em robusto conjunto probatório não pode ser desconstituída sob o fundamento de contrariedade à evidência dos autos sem demonstração cabal de erro judiciário.
3. O reconhecimento fotográfico realizado conforme o art. 226, do CPP, aliado a outros elementos de prova, é válido para sustentar a condenação quando não infirmado por novas provas ou vícios objetivos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1706404, Rel. Jair Soares; no 1706353, Rel. Esdras Neves; no 1706571, Rel. Jansen Fialho de Almeida; STJ, HC 564.292/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.